Tribunal: TJMT
Processo: 1009247-13.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009247-13.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIO CEZAR ARRAES - CPF: 803.698.631-00 (APELADO), THAIS SANTOS BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 013.317.942-77 (ADVOGADO), REJANE MARIA DA COSTA DE SA TELES ARRAES - CPF: 001.800.291-93 (APELADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (APELANTE), CLAUDIA YU WATANABE - CPF: 133.482.988-81 (ADVOGADO), JOSE MARIA QUADRI BRANCO - CPF: 162.034.021-68 (APELANTE), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (APELADO), MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA - CPF: 508.926.062-15 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE CASTRO BRANCO - CPF: 022.345.481-87 (APELADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE CASTRO BRANCO - CPF: 022.345.481-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE IMÓVEL ALIENADO MEDIANTE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 303 DO STJ E DO TEMA 872/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro para determinar o levantamento da restrição de indisponibilidade incidente sobre imóvel rural, afastando, após embargos de declaração, a condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, em embargos de
terceiro julgados procedentes
para levantamento de constrição judicial, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos aos credores que indicaram o bem à
constrição ou ao terceiro adquirente que deixou de promover o registro do título translativo de propriedade.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 303 e reafirmada no Tema 872, estabelece que, em embargos de terceiro, os honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à constrição indevida, o que ocorre quando o adquirente deixa de registrar o título no cartório competente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. Em embargos de terceiro, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à constrição indevida, nos termos da Súmula 303 do STJ. 2. O adquirente de imóvel que deixa de registrar o título translativo de propriedade responde pelos honorários advocatícios quando a constrição judicial decorre da ausência de publicidade registral.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 1.227 e 1.245; CPC,
arts
. 82 e 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.452.840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.09.2016 (Tema 872); Súmula nº 303/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos de Terceiro julgado procedente
para determinar o levantamento da restrição de indisponibilidade
da
Fazenda Rancho Alto (
p
arte do imóvel rural
denominado “Seringais Alegria e Alto Rio Preto”)
, com condenação dos embarga
dos
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de
10% sobre o valor atualizado da causa
, posteriormente

A
pós a oposição de Embargos de Declaração pelos ora apelantes, o juízo
a quo
acolheu parcialmente os
aclaratórios
para sanar obscuridade, reformando a sentença no tocante à sucumbência
, afastando
a condenação
de ambas as partes ao
pagamento
.

Os apelantes p
ugnam, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita ou o diferimento do preparo, alegando momentânea iliquidez
.

No mérito, sustentam a necessidade de reforma da sentença para aplicação da
Súmula 303 do STJ
. Alegam que a constrição indevida ocorreu única e exclusivamente pela desídia dos
a
pelados (embargantes), que não promoveram o registro do título translativo de propriedade no Cartório de Registro de Imóveis.

Aduzem que, não tendo oferecido resistência ao pedido de mérito dos embargos, e considerando que os embargantes deram causa à constrição por falta de publicidade do ato de compra e venda,
os a
pelados

devem arcar com os ônus sucumbenciais, conforme tese fixada no Recurso Repetitivo (Tema 872 do STJ).

Em contrarrazões, os
a
pelados impugnam o pedido de gratuidade de justiça, apontando a alta capacidade econômica envolvida no litígio principal. No mérito, defendem a inaplicabilidade da Súmula 303 do STJ, argumentando que a falta de registro se deu
por entraves burocráticos alheios à sua vontade (processo no INCRA) e que os
a
pelantes assumiram o risco ao solicitar indisponibilidade genérica de bens. Pugnam pela manutenção da sentença ou, subsidiariamente, pela sucumbência recíproca.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os
apelantes
pleiteiam a concessão da gratuidade da justiça sob o argumento de não possuírem recursos para o pagamento das custas sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

O art. §3º, do art. 99 do CPC estabelece que “
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.

Considerando que já foi deferido o benefício em outros processos para os apelantes e não sendo comprovada a alteração de sua situação econômica,
defiro o pedido
.

A controvérsia cinge-se à distribuição dos ônus sucumbenciais em
e
mbargos de
t
erceiro, onde houve o reconhecimento da procedência do pedido (levantamento da penhora/indisponibilidade), mas discute-se quem deu causa à instauração da demanda: se os
a
pelantes
,
que indicaram o bem, ou os terceiros adquirentes (
a
pelados) que não registraram a transferência.

O Juízo
a quo
, na decisão dos
aclaratórios
,
isentou
ambas as partes de honorários, entendendo que não houve resistência.

É fato incontroverso nos autos que os
a
pelados (embargantes) adquiriram o imóvel em 05/03/2012, através de "Contrato de Compromisso de Venda e Compra", mas não efetuaram o registro da transferência na matrícula do imóvel antes da ordem de indisponibilidade emanada nos autos da
Ação Cautelar n.
00030995-65.2015.8.11.0041
.

A ausência de registro do título translativo impede a publicidade do ato
erga omnes
. Consequentemente, os ora
a
pelantes, ao buscarem bens em nome do devedor, não tinham como ter ciência da venda realizada.

A Súmula 303 do STJ enuncia que, “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.

Em situação similar à desta lide, o STJ, em Recurso representativo da controvérsia
(
Tema 872
)
, determinou a atribuição desses encargos processuais ao embargante porque adquiriu imóvel e não formalizou a transferência de propriedade, dando causa à constrição, visto que o exequente possuía legitima expectativa de que o
bem
pertencia ao executado. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
. EXECUÇÃO FISCAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA
. (...)
DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. (...) 3.
A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
. 4.
O adquirentedo imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a
desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem
. 5.
Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência
. 6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "
Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio
".
(...)
10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973).
(REsp n. 1452840/SP, 1ª Seção/STJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14/09/2016,
DJe
de 05/10/2016, sem grifos no original).

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – RESTRIÇÃO JUDICIAL EM VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA PARA O NOME DO ADQUIRENTE – MEDIDA NÃO PROVIDENCIADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.

“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”(Súmula 303 do STJ).

(TJMT1008916-09.2023.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,DJE26/07/2024)

Analisando os autos, verifica-se que, ao serem citados nos
e
mbargos de
t
erceiro, os
a
pelantes não resistiram à pretensão de mérito dos embargantes. Conforme relatado na própria sentença e confirmado no apelo, os embargados concordaram com o levantamento da restrição, limitando-se a discutir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais e o valor da causa.

O argumento dos
a
pelados de que não registraram o imóvel por burocracia do INCRA, embora lhes garanta o direito material sobre o bem (provando a boa-fé e posse), não tem o condão de inverter a causalidade processual em desfavor dos credores. A constrição só ocorreu porque,
no
registro público, o bem ainda pertencia ao devedor
.

Assim, aplica-se a primeira parte da tese firmada no Tema 872 do STJ:
a responsabilidade é do atual proprietário (embargante) que não atualizou os dados cadastrais.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para condenar os embargantes/apelados
ao pagamento das
custas
processuais e dos honorários advocatícios
de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026